Tribunal: TJES
Processo: 0037138-13.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037138-13.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALDENIS DA SILVA LAIA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0037138-13.2012.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALDENIS DA SILVA LAIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART.
33, LEI 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. INCIDENTE DE INSANIDADE. INIMPUTABILIDADE ATESTADA POR LAUDO PSIQUIÁTRICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO OU A IMPOSIÇÃO DE QUALQUER PENA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O art. 26, CP, ao dispor sobre a inimputabilidade, prescreve que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 2. Caso em que foi instaurado incidente de insanidade mental, que concluiu que o apelado era, ao tempo da infração, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato e de determinar-se de acordo com o próprio entendimento, sendo correta a absolvição imprópria, com fundamento no art. 386, VI, CPP. Impossível a aplicação de qualquer medida de índole penal, no que se incluem as sanções aludidas no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, sendo cabível a imposição de medida de segurança (art. 97, CP). 3. Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0037138-13.2012.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALDENIS DA SILVA LAIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença de fls. 191/191-v., da 10ª Vara Criminal de Vitória, que em vista da inimputabilidade do acusado ALDENIS DA SILVA LAIA, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-o da imputação da prática do crime definido no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe uma medida de segurança de internação.

Narra a inicial que, por volta das 15h do dia 30 de setembro de 2012, na avenida Cleto Nunes, no Parque Moscoso, nesta capital, o apelado traria consigo dez (10) papelotes de cocaína, cuja destinação seria o comércio ilícito.

Ao fim da instrução criminal, considerando laudo psiquiátrico atestando a inimputabilidade do acusado, foi proferida a sentença absolutória imprópria acima.

Irresignado, o parquet de primeiro grau recorre conforme razões lançadas às fls. 196/201, postulando a reforma da decisão, para que seja desclassificada a conduta imputada ao acusado para aquela do artigo 28 da Lei nº 10.826/03, e subsequentemente aplicada medida de segurança ao réu respeitando o tempo limite máximo previsto para tal tipo penal.

Contrarrazões defensivas à fl. 202, pelo desprovimento dos pedidos.

No id. nº 5487105, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, pela integral manutenção do édito recorrido.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso:

O artigo 26, do Código Penal, ao dispor sobre a inimputabilidade, prescreve que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Nos autos do processo n
o
0010394-10.2014.8.08.0024, foi instaurado incidente de insanidade mental, o qual concluiu que o apelado era, ao tempo da infração, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato e de determinar-se de acordo com o próprio entendimento. Desta forma, correta a absolvição imprópria, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, que impõe a absolvição quando existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

Assim, impossível a aplicação de qualquer medida de índole penal, no que se incluem as sanções aludidas no artigo 28, da Lei n
o
11.343/2006, sendo cabível, a teor do disposto no artigo 97, do Código Penal, a imposição de medida de segurança.

Na mesma linha, o percuciente parecer do Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza:

Nesse ponto, com todo respeito e acatamento, entendo que não assiste razão à recorrente. Não há que se falar na desclassificação da conduta, ou na condenação por qualquer tipo penal, de indivíduo que era à época dos fatos completamente inimputável, mesmo porque o artigo 26, caput, do Código Penal, prevê que em tais casos, o agente é isento de pena.

Assim, por mais que seja inconteste a prova dos autos em tal sentido, não há que se falar no reconhecimento da prática de qualquer tipo penal no presente caso, devendo ser mantida a sentença absolutória, da mesma forma em que procedeu o magistrado a quo.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.